Tribunal: TJMT
Processo: 1023674-36.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023674-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AIRTON PAULO CABRAL - CPF: 331.817.300-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERIMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRODUTOR RURAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Airton Paulo Cabral opôs embargos de declaração contra acórdão proferido em agravo interno que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso. O acórdão embargado entendeu que o executado não juntou documentos necessários e que a prova apresentada foi considerada insuficiente, resultando na necessidade de dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissões ou contradições quanto à análise dos documentos existentes nos autos e à aplicação do artigo 124 do Código Tributário Nacional sem a devida subsunção ao caso concreto, especialmente no que tange ao regime jurídico do diferimento do ICMS e à responsabilidade tributária do produtor rural.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada está suficientemente fundamentada na presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, conforme estabelecem o Código Tributário Nacional e a Lei de Execução Fiscal, sendo tal presunção passível de contestação apenas mediante prova inequívoca e pré-constituída.

4. A exceção de pré-executividade não admite dilação probatória, conforme estabelece a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, limitando-se a questões que podem ser reconhecidas de ofício pelo julgador, sem necessidade de produção de provas adicionais.

5. O embargante não apresentou provas pré-constituídas suficientes e inequívocas capazes de afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa ou de demonstrar a ausência de responsabilidade tributária do produtor rural no regime de diferimento do ICMS.

6. A análise da boa-fé do produtor rural e da regularidade das operações comerciais demandaria avaliação aprofundada de elementos fáticos e probatórios, o que é incompatível com a natureza da exceção de pré-executividade.

7. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

8. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, não havendo omissão quando a decisão aprecia as teses relevantes e fundamenta adequadamente sua conclusão.

9. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo apreciado todos os argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia e fundamentado adequadamente a conclusão pela rejeição da exceção de pré-executividade.

10. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas ou à rediscussão do mérito da decisão, configurando a presente insurgência mera manifestação de inconformismo com o julgado.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:

(i) A exceção de pré-executividade em execução fiscal não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída e inequívoca para afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

(ii) Não há omissão no acórdão que aprecia as teses relevantes ao deslinde da controvérsia e fundamenta adequadamente sua conclusão, não estando o órgão julgador obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários à solução do litígio.

(iii) Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas ou à rediscussão do mérito da decisão, tendo cabimento restrito às hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, art. 124; Lei de Execução Fiscal; Código de Processo Civil de 2015, arts. 489, parágrafo 1º, e 1.022; Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03.04.2018, DJe 13.04.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 11.06.2019, DJe 14.06.2019; TJMT, RED 99967/2018, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.02.2019, DJe 18.02.2019; TJMT, RED 100505/2018, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.02.2019, DJe 20.02.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023674-36.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: AIRTON PAULO CABRAL

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Airton Paulo Cabral
em face do acórdão do Agravo Interno, no qual a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que o Embargante não juntou documentos necessários e/ou a prova apresentada foi considerada insuficiente, resultando na necessidade de dilação probatória.

O Embargante alega que, o acórdão embargado apresenta omissões e contradições, especificamente no que tange à análise dos documentos existentes nos autos, e na aplicação do artigo 124 do Código Tributário Nacional (CTN) sem a devida subsunção ao caso concreto e sem enfrentamento adequado do regime jurídico do diferimento. O acórdão não teria explicitação quanto aos documentos examinados, não esclarecendo quais seriam indispensáveis ou ausentes, tampouco o fato específico que exigiria dilação probatória.

O Embargado apresenta contrarrazões ID. 341925871, a fim de rechaçar as teses apresentadas no Embargo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023674-36.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: AIRTON PAULO CABRAL

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Airton Paulo Cabral
em face do acórdão do Agravo Interno, no qual a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que o Embargante não juntou documentos necessários e/ou a prova apresentada foi considerada insuficiente, resultando na necessidade de dilação probatória.

O Embargante alega que, o acórdão embargado apresenta omissões e contradições.

Não há elementos suficientes para acolher os Embargos de Declaração, pois a decisão atacada está fundamentada corretamente na presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), que, de acordo com o Código Tributário Nacional (CTN) e a Lei de Execução Fiscal, é passível de contestação apenas com prova inequívoca.

A argumentação do embargante sobre a boa-fé do produtor rural no regime de diferimento do ICMS não se sustenta, pois, a exceção de pré-executividade não permite a produção de provas adicionais, conforme estabelece a Súmula 393 do STJ. Essa súmula limita a exceção a questões que podem ser reconhecidas de ofício, sem a necessidade de dilação probatória.

Ademais, o agravante não apresentou provas pré-constituídas suficientes que pudessem contestar de forma inequívoca a CDA e a responsabilidade tributária do produtor rural. A análise sobre a boa-fé e a regularidade das operações demandaria uma avaliação mais aprofundada de elementos fáticos e probatórios, algo que é incompatível com a natureza da exceção de pré-executividade, que não admite dilação probatória. Sendo assim, a decisão de desprover o recurso está em consonância com os princípios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Por fim, o Tribunal não pode ser compelido a revisar a decisão sem que haja elementos probatórios robustos que contradigam a presunção da CDA. A jurisprudência aplicada e a interpretação das normas vigentes são claras quanto à necessidade de apresentar provas contundentes para afastar a dívida inscrita, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, os Embargos de Declaração não podem ser acolhidos, uma vez que não há omissões, contradições ou erros materiais que justifiquem a revisão da decisão.

Destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1º, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante não demonstrar a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual esta Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão monocrática restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1ª TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso.

II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa.

V - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que a Embargante, por mais que tenha requerido a correção de vício, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada na decisão interpelada, a qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, Publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, Publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do quanto deliberado.

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios manejados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026